Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO REU: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO em desfavor de FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 8a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelo réu e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária (ID 144954955, autos 0718159-77.2020.8.07.0001). A autora alega que: 1) o acórdão rescindendo foi proferido com base em erro de fato, pois parte do pressuposto de que houve o seu ingresso no quadro societário da empresa, fato que não ocorreu; 2) o réu desistiu de concluir o negócio jurídico celebrado entre eles, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos de origem; 3) não existe contrato social, tampouco arquivamento perante a Junta Comercial do Distrito Federal que lhe atribua o percentual de 45% da sociedade Locness; 4) os arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil e o art. 36 da Lei 8.934/1994 estabelecem que as alterações de contrato social produzem efeitos a partir da data em que foram lavrados, desde que registradas nos 30 dias seguintes ou a partir da data do registro, se o prazo não for observado; 5) como não houve a alteração do contrato social, não poderia ingressar com o pedido de alteração ou de extinção da sociedade; 6) o acórdão rescidendo violou manifestamente os arts. 3o, caput e 10 do Código de Processo Civil – CPC, 475 do Código Civil e 5o, LV, da Constituição Federal, pois a decisão foi proferida com base em fato não abordado pelas partes na demanda: impossibilidade de rescisão contratual; 7) o “acórdão rescindendo, interpretou e realizou o enquadramento jurídico dos fatos narrados de forma inédita, por meio da aplicação do instituto de direito empresarial, sem que antes tenha oportunizado às partes manifestarem-se a respeito de tal fundamento”; 8) o art. 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”; e 9) ao entender que a parte não pode buscar a via judicial para requerer a rescisão de um contrato quando há a condição de irrevogabilidade e irretratabilidade, o Tribunal viola flagrantemente o art. 475 do Código Civil, impede o acesso ao Poder Judiciário e ainda possibilita o enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer, ao final: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento do acórdão rescindendo e determinar a imediata devolução dos valores bloqueados; e 3) no mérito, a rescisão do acórdão e o novo julgamento da causa. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. A autora foi intimada para juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência e regularizar a representação processual (ID 64618626). Em resposta, juntou procuração específica e atualizada (ID 66252898) e documentos sobre sua situação financeira (IDs 66252900/4). É o relatório. DECIDO. A procuração anexada pela autora atende as exigências estabelecidas. Considero regularizada a representação processual. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os documentos apresentados não são suficientes para confirmar a alegada hipossuficiência. A existência de protestos em seu nome e a determinação de sequestro de bens em processo criminal não significam necessariamente que a autora não tem condições prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. A autora somente juntou o recibo de “prolabore” do mês de agosto/2024 (ID 66252903). A experiência demonstra que tal espécie de remuneração pode ser variável. Ademais, o referido documento se refere à “holding patrimonial”, o que induz a conclusão de que a autora possui patrimônio. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator